Tribunal: STF
Processo: HC 240814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ATOS CRIMINOSOS INICIADOS NA VIGÊNCIA DA LEI BENÉFICA E CESSADOS QUANDO EM VIGOR LEI MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA ÚLTIMA. SÚMULA 
N. 711/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2024, por Carlos Henrique Bissoli de Almeida, advogado, em benefício de C G C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.4.2024, não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro José Reynaldo Soares da Fonseca, que não conhecera do Habeas Corpus n. 901.339/MS. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte e quatro anos e dois meses de reclusão, por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, praticados contra sua sobrinha (então com nove anos de idade) entre os anos de 2006 e 2010.



    3. O Ministério Público requereu a retificação dos cálculos da execução penal do paciente, para determinar a aplicação da fração de 
dois quintos para a progressão de regime. O juiz da execução penal acolheu o pedido, em 18.1.2024, reconhecendo que os delitos foram praticados em continuidade delitiva na vigência da Lei n. 11.464/2007 (Execução Penal n. 6006010-47.2020.8.12.0001 – doc. 5).



    4. Em 26.3.2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao agravo em execução da defesa (Agravo em Execução Penal n. 1600676-32.2024.8.12.0000). Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – LEI Nº 11.464/2007 – PREVISÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – CRIME CONTINUADO – ATOS CRIMINOSOS INICIADOS NA VIGÊNCIA DA LEI BENÉFICA E CESSADOS NA LEI RIGOROSA – TEORIA DA FICÇÃO JURÍDICA – SÚMULA Nº 711, DO STF – CRIME MAIS GRAVE COMO PARÂMETRO – FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – NÃO PROVIMENTO. O Código Penal brasileiro adota a Teoria da Ficção Jurídica para o crime continuado (art. 71). Assim, cada fato criminoso perpetrado mantém sua característica de evento social deletério e merecedor de punição estatal, entretanto o cálculo da pena se orienta apenas pela infração mais grave, acrescida de uma fração de aumento que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Tendo o sentenciado iniciado a prática de crimes na vigência de lei penal benéfica e concluído já sob a égide da Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, conforme Súmula nº 711, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não há dúvidas sobre a necessidade de observância dos patamares de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) para a progressão de regime prisional da condenação por crime hediondo. Agravo de Execução Penal defensivo a que se nega provimento, ante a insubsistência da argumentação recursal. (TJMS. Agravo de Execução Penal 
n. 1600676-32.2024.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Carlos Eduardo Contar, j: 26/03/2024, 
p: 01/04/2024)” (doc. 3).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 901.339/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 5.4.2024 pelo Relator, Ministro José Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:



    “(...) Questiona-se, nos autos, a legalidade do acórdão que confirmou decisão do Juízo de primeiro grau que alterou a fração de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, adotando a fração de 2/5 prevista na Lei n. 11.464/2007 para os crimes hediondos. 



    Para melhor entendimento da controvérsia, tem-se que o Tribunal de Justiça estadual assim fundamentou o desprovimento do agravo de execução interposto pela defesa, conforme se depreende da ementa do julgado ora impugnado:



      [...] O Código Penal brasileiro adota a Teoria da Ficção Jurídica para o crime continuado (art. 71). Assim, cada fato criminoso perpetrado mantém sua característica de evento social deletério e merecedor de punição estatal, entretanto o cálculo da pena se orienta apenas pela infração mais grave, acrescida de uma fração de aumento que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Tendo o sentenciado iniciado a prática de crimes na vigência de lei penal benéfica e concluído já sob a égide da Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, conforme Súmula nº 711, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não há dúvidas sobre a necessidade de observância dos patamares de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) para a progressão de regime prisional da condenação por crime hediondo. Agravo de Execução Penal defensivo a que se nega provimento, ante a insubsistência da argumentação recursal. (TJMS. Agravo de Execução Penal 
n. 1600676-32.2024.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Carlos Eduardo Contar, 
j: 26/03/2024, p: 01/04/2024) 



    Da leitura do excerto acima e do voto condutor do acórdão 
(e-STJ fls. 11/17) verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o enunciado da Súmula 711 do STF, que dispõe que A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 



    Com efeito, na hipótese, constata-se que as instâncias ordinárias assentaram que o paciente cometeu os crimes de estupro de vulnerável entre os anos de 2006 a 2010, tendo sido reconhecida a continuidade delitiva e imposta a pena de 24 anos e 2 meses de reclusão 
(e-STJ fl. 55). Nota-se, portanto, que os delitos perduraram até data posterior à entrada em vigor da Lei 11.464/2007, tendo a continuidade delitiva cessado apenas em 2010, razão pela qual não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por meio do presente mandamus. Sobre o tema, mutatis mutandis, os seguintes julgados: (...)



    Ressalte-se, ainda, que para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Não vislumbro, nessa linha, constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2024, não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 7).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na adoção da fração de um sexto para fins de progressão de regime, pois o “delito fora cometido em 01.01.2006, ou seja, antes da Lei 11.464 de 28 de março de 2007”.



    Alega-se que “o crime continuado é uma pluralidade de crimes autônomos ligados por um liame objetivo, cuja lei penal, por razões político-criminais de benevolência, os trata como crime único apenas para fins de aplicação de pena. Nesse sentido, quando sobrevêm lei penal mais grave, não podemos aceitar que esta possa retroagir, mesmo que a consumação do delito tenha persistido e cessado somente depois da entrada em vigor da lex gravior” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) imediata concessão do provimento liminar, para conceder ordem de habeas corpus e reformar a r. decisão guerreada, a fim de que seja alterada a fração em do crime hediondo. b) a dispensa das informações pela autoridade coatora, tendo em vista o farto conjunto probatório; c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público Federal, para suas considerações; d) no mérito, requer a manutenção da ordem com a confirmação da liminar, para o a fim de reformar a r. decisão guerreada, para alterar a fração do crime hediondo para 1/6 da pena” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Pretende-se no presente habeas corpus a readequação da fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime do paciente para um sexto, ao argumento de que o delito teria sido praticado em “01.01.2006, ou seja, antes da Lei 11.464 de 28 de março de 2007”.



    8. No acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias ordinárias, que demonstraram ter sido o paciente condenado por diversos delitos de estupro de vulnerável, praticados contra sua sobrinha menor de idade entre os anos de 2006 e 2010, em continuidade delitiva.



    9. Diferente do alegado pelo impetrante, não se trata de “crime único”, mas de diversos delitos autônomos praticados muito depois de 28.3.2007 (data do início de vigência da Lei n. 11.464/2007, que fixou em dois quintos a fração de pena a ser cumprida pelo condenado por crime hediondo não reincidente para a progressão de regime), que somente para efeitos de aplicação da pena são tratados de forma unificada. 



    Não por outra razão este Supremo Tribunal sumulou orientação jurisprudencial no sentido de que “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência" (Súmula n. 711/STF), sendo exatamente esse o caso dos autos. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.362.099/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 12.015/2009. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA (ART. 227, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 205.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022). 



    Confiram-se ainda: HC 226.998, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.5.2023; HC n. 112.752, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013, entre outros.



    10. A decisão questionada no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora